Tribunal: TJDFT
Processo: 0714717-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714717-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO RINALDO AGRAVANTE: R-7 CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por R-7 CONSTRUTORA LTDA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra BORBA &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS: “Indefiro a gratuidade à autora, pois, ainda que não apresente atual faturamento, possui patrimônio relevante, conforme denotam os bens imóveis que foram penhorados na execução acima mencionada, avaliados em R$ 196.614,00 e R$115.176,00” (ID 155519260 dos autos de origem). A agravante não recolheu o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça: “O patrimônio, per si, não é capaz de infirmar a hipossuficiência da parte, uma vez que a condição financeira deve ser considerada à luz dos rendimentos certos e periódicos do requerente, de modo que imóvel que não resulta em proveito econômico não se mostra suficiente a afastar a alegação de condição financeira desfavorável. ( ). Assim sendo, ante todo o exposto, REQUER: liminarmente, que seja antecipada a tutela recursal para deferir a gratuidade à AGRAVANTE, com todos os seus efeitos, até o julgamento do mérito do presente recurso, comunicando-se o Juízo de 1o Grau para que dê regular andamento à lide; no mérito, requer a reforma da Decisão 155519260 para que seja concedido o direito da benesse da justiça gratuita à AGRAVANTE”. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481, segundo a qual, cuidando-se de pessoa jurídica (com ou sem fins lucrativos), a concessão da gratuidade somente é admissível se comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diz a agravante que “o patrimônio, per si, não é capaz de infirmar a hipossuficiência da parte, uma vez que a condição financeira deve ser considerada à luz dos rendimentos certos e periódicos do requerente, de modo que imóvel que não resulta em proveito econômico não se mostra suficiente a afastar a alegação de condição financeira desfavorável”. No entanto, os documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar alegada insuficiência econômica. Como bem definido pela decisão agravada, a parte agravante encontra-se em condições de arcar com os custos do processo, pois, “ainda que não apresente atual faturamento, possui patrimônio relevante, conforme denotam os bens imóveis que foram penhorados na execução acima mencionada, avaliados em R$ 196.614,00 e R$115.176,00”. Assim, não faz jus ao benefício postulado. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO REVOGADO. RECURSO PROVIDO. ( ). 3. A Constituição Federal determina que ‘o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’ (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC/2015). Permite, ainda, o indeferimento do pedido quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, § 2o do CPC/2015). E em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício está condicionada à prova da hipossuficiência cuja demonstração é imprescindível, conforme preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça. Ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais e se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios. 5. Embora seja evidente que as empresas apeladas passam por uma reorganização financeira e operacional em decorrência da recuperação judicial, não há elementos que autorizem a conclusão pela absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais acessórias (ônus sucumbenciais) em detrimento daqueles que, realmente, necessitam litigar sobre o pálio da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1418700, 07120619520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o benefício da gratuidade de justiça e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora